Tribunal: TJDFT
Processo: 0709178-55.2022.8.07.0012
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela ré em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal. Alega omissão no julgado quanto à valoração da indenização arbitrada, não se atentando para as particularidades do caso concreto.
2. Embargos tempestivos (ID 65885305). Contrarrazões apresentadas (ID 66202765).
3 Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco no decisum para comportar a oposição dos embargos.
4. Na espécie, não assiste razão ao embargante em relação à omissão apontada, porquanto o acórdão fundamentou a questão no item 7, reduzindo a indenização de maneira razoável e proporcional, considerando a extensão do dano sofrido, as condições econômicas da ré, bem como a função compensatória e pedagógica de desestimular a reincidência de condutas semelhantes.
5. Por conseguinte, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei 9.099/95.